Tribunal: TCU
Processo: 016.163/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que considerou ilegal ato de pensão militar, por majorações indevidas dos proventos do instituidor.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Maria Aparecida Barros da Silva contra o Acórdão 11603/2023-TCU-Primeira Câmara (alterado pelo Acórdão 12917/2023-TCU-Primeira Câmara ), por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de pensão militar instituída por Raymundo Carvalho de Souza, por majorações indevidas dos proventos do instituidor. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame, por ser intempestivo; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à unidade jurisdicionada.